Tribunal: TJES
Processo: 5000284-43.2019.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000284-43.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON RAMALHO SILVA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. RECEBIMENTO PARCIAL DA INDENIZAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, DO CPC. JULGAMENTO DO MÉRITO PELO COLEGIADO. LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA EM VALOR SUPERIOR AO PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. DIFERENÇA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, ante a verossimilhança de sua alegação de hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de cobrança na qual o autor aduz que recebeu valor insuficiente a título de seguro DPVAT após a ocorrência de acidente de trânsito que lhe gerou sequelas.

Sobreveio sentença em que o Juízo
a quo
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de prévio requerimento administrativo.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença, aduzindo que tanto fora realizado o prévio requerimento administrativo, como o recorrente chegou a receber o pagamento parcial do valor pela recorrida, estando em discussão tão somente a insuficiência do
quantum
concedido.

A parte requerida ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso, aduzindo o correto pagamento após o sinistro e arguindo preliminar de incompetência dos juizados.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Com relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, suscitada em contrarrazões, entendo não merecer acolhimento. Isso porque a complexidade capaz de afastar a competência do microssistema dos Juizados deve ser aferida à luz do objeto da prova, especialmente quando houver necessidade de dilação probatória que exija a produção de prova técnica ou pericial de elevada complexidade.

No caso em exame, contudo, verifico que a controvérsia pode ser suficientemente dirimida com base no acervo documental já constante dos autos, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial complexa. Assim, permanece hígida a competência do Juizado para o processamento e julgamento da presente demanda.

Passando ao mérito, infere-se que a controvérsia se restringe a averiguar se o valor pago pelo recorrido fora adequado à extensão dos danos sofridos pelo recorrente.

Dessa forma, de pronto, entendo que a sentença
merece reforma
, porquanto constam dos autos elementos suficientes para constatar a existência de prévio requerimento administrativo.

Assim, inobstante o pedido recursal de anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem, entendo possível o julgamento do mérito, o que faço com base na teoria da causa madura.

Pois bem.

No curso do feito, fora produzida prova pericial, na qual atestou-se o grau das lesões que acometeram o recorrente (ID 16924549). Do referido documento, extrai-se que o recorrente sofreu com debilidade permanente por perda funcional de um dos membros superiores, de caráter parcial incompleta de repercussão leve.

Segundo o perito, fora constatado o enquadramento inicial de indenização para lesão completa de 70%, devendo ser aplicada a redução proporcional da indenização que corresponderá a 25% do valor inicial, conforme lei 6.194/74.

Desta feita, considerando que a própria recorrida apurou em petição de ID 16924551 que o valor devido ao recorrente, de acordo com o enquadramento pericial supramencionado, é de fato superior ao valor pago à época do requerimento administrativo, há de ser reconhecida a parcial procedência do direito autoral, restando às partes apresentarem os cálculos que entendem por devidos em sede de cumprimento de sentença.

No mais, no tocante aos danos morais, verifico a ocorrência de falha na prestação dos serviços, sendo incontroverso que, após todo trauma ocasionado pelo acidente, o recorrente não obteve o valor devido compatível com a gravidade do acidente, razão suficiente para ocasionar lesões aos direitos de personalidade, que deverão ser indenizados.

No tocante ao
quantum
, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo prudente a fixação de danos morais em benefício do recorrente no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a sentença e julgar o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a fim de:

a) Reconhecer o direito do recorrente a receber o valor remanescente a título de indenização do seguro DPVAT, nos termos do cálculo apresentado pelo perito em ID 16924549, devendo ser compensado o valor já recebido administrativamente. O valor a ser recebido deve ser corrigido pela taxa SELIC (que engloba juros e correção), a contar da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado, excluindo-se o valor a ser compensado, que deve ser corrigido apenas monetariamente pelo IPCA.

b)

b) Condenar a parte recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigido pela taxa SELIC a contar do arbitramento.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)